Tribunal: CARF
Processo: 11052.720011/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720011/2019-39
ACÓRDÃO
1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GSR SHOPPING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2015, 31/12/2015
AJUSTE A VALOR JUSTO (AVJ). GANHO. REALIZAÇÃO.
O ativo que gerou Ajuste a Valor Justo (AVJ) não foi objeto de depreciação
e nem de alienação ou outra eventual baixa na escrituração,
permanecendo intacto no patrimônio da empresa. A distribuição de
dividendos proveniente do ganho contábil (AVJ) contrapartida da subconta
vinculada ao ativo, não dá causa à realização do ativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, que negava
provimento ao mesmo

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin,
Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada
supra identificada, em face da decisão de primeira instância ter julgado improcedente a sua
Impugnação, nos termos do Acórdão de no 09-75.416 proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA.
De se mostrar as principais peças processuais e outros que se tornarem necessários
à compreensão do litígio posto.
Da autuação
Lançamento de IRPJ da ordem de R$ 20.984.017,18, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora à época de seu pagamento, por meio de Auto de Infração lavrado pela DRF -
RIO DE JANEIRO I, em 06 de janeiro de 2020, no qual constou a seguinte autuação, conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
OMISSÃO DE RECEITA NÃO OPERACIONAL
INFRAÇÃO: OUTROS AJUSTES À BASE DE CÁLCULO - GANHOS EM AVJ
A pessoa jurídica deixou de efetuar ajustes à base de cálculo do lucro
presumido em decorrência de ganhos referentes a Avaliação a Valor Justo,
conforme Termo de Constatação em anexo.

Os detalhes da autuação encontram-se no TERMO DE CONSTATAÇÃO ANEXO AO
AUTO DE INFRAÇÃO, no qual consta que a contribuinte procedeu a avaliação de um imóvel de sua
propriedade, contabilizado como propriedade para investimento, no caso, o empreendimento
São Gonçalo Shopping, tendo apurado um ganho decorrente de Avaliação a Valor Justo (AVJ), o
qual teria sido utilizado para distribuição de lucros, cujo procedimento, segundo a fiscalização,
“...impunha a realização da parcela correspondente desta AVJ.”
Que a contribuinte teria efetivado diversas distribuições de lucros à empresa
Fernandes Araujo Administração de Investimentos e Participações S/A durante os anos de 2013,
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
3
2014 e 2015, sendo que não havia lucros acumulados suficiente para suportar uma distribuição
durante o ano de 2015.
Que, intimada para esclarecimentos, a contribuinte esclareceu que no ano
calendário de 2013 registrou “Ajuste de Valor Justo Emp São Gonçalo” no valor de R$
260.197.937,67, obtendo “Ganho na Operação Emp São Gonçalo” no valor de R$ 171.730.637,54 e
que tal ganho teria sido utilizado para pagamentos de dividendos nos anos calendário
subsequentes.
Informou, também que, em 30/12/2013, registrou o lançamento contábil no valor
de R$ 260.197.935,67 à débito na conta patrimonial de ativo Ajuste de Valor Justo e à crédito em
conta de receita “Resultado de Ajuste a Valor Justo.”
E que, no dia 31/12/2013, transferiu (debitando) este valor da conta de “Resultado
de Ajuste a Valor Justo” para conta “Resultado de 2013” e, ainda nesta mesma data, transfere
desta conta para a conta “Reserva de Retenção de Lucros” o valor de R$ 171.686.298,09.
Acerca do assunto, a Fiscalização cita o art.13 da Lei no 12.973/2014:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo não será computado na determinação do lucro real desde que o
respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja
evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será
computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for
realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado.
...
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma
prevista no caput, o ganho será tributado.
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar
redução de prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado
em período de apuração seguinte em que exista lucro real antes do
cômputo do referido ganho.
Nas palavras da autoridade fiscal:
(14) Assim sendo, os ajustes do ativo podem ser positivos ou negativos. A
tributação
dar-se-á
quando
o
bem/direito
efetivamente
é
realizado/alienado, através de uma transação que atribui um valor de
transferência. No caso de alienação, por exemplo, nesse momento, apura-
se o efetivo ganho ou perda na operação e a tributação do ajuste ocorre,
dentro do mesmo contexto de garantir a neutralidade fiscal (a exemplo do
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
4
que ocorria com a reserva de reavaliação), eis que o custo de aquisição do
ativo, tendo sido majorado, viria reduzir indevidamente a base de cálculo,
não fosse essa tributação do AVJ.
[...]
(18) No caso em questão, o contribuinte chega a efetuar um empréstimo de
forma a possuir a disponibilidade financeira que ampare as transferências
de numerário aos sócios decorrentes dos lançamentos contábeis de
distribuição de lucros. Em suma, estão sendo transferidas aos acionistas
disponibilidades financeiras que efetivamente não foram auferidas e muito
menos tributadas. Se fosse necessário reverter a operação, a pessoa
jurídica teria tomado um empréstimo especificamente para distribuir
disponibilidades a seus acionistas sem obrigação de devolver o valor
tomado, nem a cobrança de qualquer encargo. Ressalte-se que, neste caso
extremo, o que restaria seria uma dívida para a empresa e valores
depositados nas contas dos acionistas sem qualquer motivação
econômica/fiscal.
[...]
(20) No caso em questão, no entendimento desta Fiscalização, o AVJ
deveria ser tributado quando da realização do bem e, eventual resultado
positivo, como ganho de capital que é, constitui-se em ajuste à base de
cálculo presumida, prevista no art.521 do RIR/99 (aplicável aos anos
calendário de 2013, 2014 e 2015). A única previsão legal contida no AVJ é a
possibilidade de diferimento da tributação, se atendidos os requisitos do
art. 13, da Lei no 12.973/2014. Contudo, no entender desta fiscalização,
deslocou-se o fato gerador, no caso em tela, do momento da realização do
AVJ para o momento da distribuição de lucros, conforme exposto. Da
análise das respostas anteriores, verifica-se que o próprio contribuinte
registra em contas próprias de obrigações o IRPJ e a CSLL referentes a este
AVJ, optando expressamente pelo diferimento da tributação.
(21) Como conclusão, entendemos que, na AVJ, enquanto o contribuinte
mantiver contas destacadas no Ativo e no Patrimônio Líquido, a tributação
encontra-se diferida, como efetivamente contabilizado pelo contribuinte
(ainda que a contrapartida credora tenha se dado em reserva de lucros),
em virtude da manutenção do equilíbrio da equação. No momento em que
o contribuinte distribui os lucros constantes de tal reserva, não mais existe
contrapartida credora que ampare o AVJ constante do Ativo da fiscalizada,
ensejando a tributação, dada a ocorrência do fato gerador.
[...]
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
5
(24) Insiste o contribuinte na tese que as hipóteses de realização do ativo se
exaurem na depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, não
havendo qualquer menção à distribuição dos lucros impactados pelo AVJ.
[...]
(27) Prossegue o contribuinte em sua resposta afirmando que a única
conclusão certa é que ainda não ocorreu o momento para tributação do
AVJ, ou seja, ainda não se operou a realização do ativo. Esclarece ainda que
o lucro distribuído decorre de um resultado contábil e fidedigno pautado no
ganho contábil de um AVJ. Neste ponto, cumpre esclarecer que nada foi
acrescentado aos argumentos do contribuinte que possa alterar o
entendimento desta Fiscalização.
(28) No Termo de Início lavrado, foi o contribuinte intimado a elencar todas
as distribuições de lucros efetuadas nos anos calendário de 2013, 2014 e
2015, bem como o saldo de lucros acumulados em 31/12/2012 e os lucros
auferidos em cada um dos anos de 2013, 2014 e 2015.
(29) Em atendimento, e tendo por base seus registros contábeis, o
contribuinte apresentou a seguinte planilha:

(30) Por tudo que foi descrito neste Termo, entendemos que a parte dos
lucros que superassem o somatório de (i) saldo de lucros acumulados em
31/12/2012; (ii) lucro auferido no ano de 2013, expurgado o resultado
positivo do AVJ; (iii) os lucros auferidos nos anos calendário de 2014 e 2015
(ainda que o resultado ocorra em 31/12/2015, podem ser efetuadas
distribuições antecipadas, sendo concedida a situação mais favorável ao
contribuinte) constitui realização da AVJ com os consequentes ajustes à
base de cálculo presumida (sistemática de Receita Bruta e Ajustes).
(31) Desta forma, sendo retirado o valor de R$ 171.686.298,09 do lucro
auferido no ano calendário de 2013, obtém-se a tabela a seguir:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
6

(32) Portanto, entendemos que deveriam ter sido efetuados ajustes à base
de cálculo do Lucro Presumido que possibilitassem a distribuição de R$
46.979.187,31 no 2o trimestre de 2015 e R$ 8.418.618,11 no 4o trimestre
de 2015. Ocorre, entretanto, que os ajustes à base de cálculo do Lucro
Presumido devem ser tributados pelo IRPJ e pela CSLL antes da distribuição
dos valores descritos. Desta forma, faz-se necessário reajustar os ajustes à
base de cálculo para que o valor líquido acima descrito possa ser
distribuído. Tendo o contribuinte ultrapassado o limite de R$ 60.000,00
trimestral para que seja cobrado o adicional do IRPJ, este terá alíquota de
25% e a CSLL alíquota de 9%. Pelo exposto, serão efetuados ajustes à base
de cálculo do Lucro Presumido nos valores de R$ 71.180.586,83 (2o
trimestre de 2015) e R$ 12.755.481,98 (4o trimestre de 2015).
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
No item II. FATOS, a contribuinte descreve o seu procedimento de contabilização do
ativo que sofreu Avaliação a Valor Justo (AVJ), bem como as conclusões fiscais, que entende
incorretas, notadamente em face de que “.... mesmo sem haver qualquer previsão na lei, que
distribuição de lucros formados por ganho de AVJ importaria na realização desse mesmo AVJ;”
Inicialmente, elenca algumas preliminares de nulidade do lançamento, pois não
obedecidos certos elementos do art.142 do CTN, abrindo espaços para alegações do tipo III.1.a)
Erro na identificação do sujeito passivo – Autuação lavrada contra a sociedade, e não seus sócios
(beneficiários dos dividendos), III.1.b) Erro na apuração da base de cálculo dos tributos exigidos –
Reajustamento efetuado pelo fisco é ilegal e viola IN RFB no 1.700/17, III.2. Violação expressa de
lei isentiva específica: Dividendos referentes a lucros de 2013 são isentos pelo art.72 da Lei no
12.973/14, III.3. Violação expressa da lei isentiva geral: Isenção do art.10 da Lei no 9.249/95 não
está condicionada à “tributação dos lucros”.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
7
Mais próximo do mérito, suas alegações constam no item III.4. Tributação de AVJ
conforme realização do ativo, o que não ocorre na distribuição de lucros, do qual reproduzo
excertos:
98. Não há definição de “realização” na legislação tributária. A despeito
disso, pode-se dizer, de forma ampla, que “realização” constitui a
conversão de um ativo por outro, de natureza distinta, por meio de
determinado ato ou negócio jurídico que não é ato de sucessão universal
(ex. alienação, baixa) e, também, redução do valor de um bem ou direito
em decorrência do reconhecimento dos efeitos temporais (ex: amortização,
depreciação, exaustão). Na contabilidade, há “realização” de um ativo no
momento em que há um crédito no valor do ativo, em contrapartida ao
resultado, no todo (ex. alienação ou baixa) ou em parte (ex. amortização,
depreciação, exaustão).
[...]
102. Fiéis a esses conceitos os arts. 13 e 66 da Lei no 12.973/14 vincularam
a AVJ ao “ativo” que lhe é associado. A fim de neutralizar os efeitos da
reavaliação do ativo, o controle em subconta de AVJ correspondente é
realizado na mesma proporção daquele primeiro. Como resultado, as
hipóteses de realização consistem necessariamente nas operações que
importam em sua baixa ou cancelamento, total ou parcial, que se verifica
notadamente nos casos típicos de “depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa”.
103. Por sua vez, uma vez registrada, a AVJ deixa de guardar qualquer
relação com eventual lucro que tenha sido formado por ganho que ela
gerou. Na contabilidade, a reavaliação do ativo (no caso, uma propriedade
para investimento), se contrapõe a uma subconta específica, criada com a
finalidade única e exclusiva de neutralizar os efeitos daquela reavaliação.
Por essas razões, a relação dessa subconta de AVJ se estabelece apenas
com o “ativo” (bem) que lhe deu causa, e jamais com qualquer outro
elemento contábil, incluindo resultado de exercício ou reserva de lucros.
[...]
109. De volta ao caso concreto, por todo o exposto, conclui-se que a
distribuição de dividendos efetuada pela Impugnante no ano-calendário de
2015 não teve qualquer impacto no saldo do ativo referente ao Complexo
Imobiliário São Gonçalo. Não houve alienação ou realização deste ativo que
implicasse na realização do AVJ para fins de tributação, de modo que ele
continua sendo controlado pela sociedade, como sempre sucedeu desde
sua constituição.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
8
110. Como resultado, a equiparação pretendida pela fiscalização da
distribuição de dividendos como hipótese de realização de AVJ importou em
erro na apuração do fato gerador dos IRPJ/CSLL ora exigidos da
Impugnante, de modo que o lançamento deve ser anulado.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA
Por meio do Acórdão 09.75.416, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de
25 de junho do 2020, o órgão julgador, por maioria de votos (vencido o relator) julgou pela
improcedência da Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, ratificando o racional da
autoridade autuante.
Eis as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2015, 31/12/2015
AJUSTE A VALOR JUSTO (AVJ). DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A distribuição de lucros aos sócios, correspondente à parcela de AVJ,
implica em tributação do valor bruto distribuído.
SUJEITO PASSIVO.
Ocorrendo distribuição de lucros ao sócio, decorrente de valores que não
transitaram pelo resultado da empresa, cumpre ao Fisco efetivar o
lançamento na pessoa jurídica da importância que não havia sido por ela
oferecida à tributação, não se confundindo com procedimento a ser
adotado na pessoa física beneficiária do rendimento.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 23 de setembro de 2020 (data da postagem
em DOC.3, anexo ao recurso), a Interessada apresentou seu Recurso Voluntário em 23 de outubro
de 2020, no qual, após resumir os fatos e a autuação, os argumentos trazidos na impugnação e as
análises feitas pela decisão recorrida, a Recorrente destaca que a relatora do julgamento havia
sido vencida em seu voto:
9. Ressalte-se, por outro lado, que a relatora deste julgamento havia
entendido que a Recorrente estava correta ao afirmar que a distribuição de
lucros originados do registro do AVJ não seria causa de realização do ativo,
tendo sido voto vencido ao julgar pela procedência da impugnação e
exoneração do crédito tributário:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
9
“Entretanto, apesar da distribuição de lucros que não foram efetivamente
auferidos, nem tributados em momento algum, está em desacordo com a
legislação, não se pode dizer que tal distribuição é causa de realização do
ativo como defende a autoridade lançadora, o espírito do dispositivo que
diferiu a tributação do ganho de AVJ é atrelar tal ganho ao ativo que lhe
deu causa, assim, admitir pela realização é incorrer no mesmo erro de
fundamentação da autoridade autuante.
Sendo assim está correta a impugnante quando diz não ter havido sua
realização e desta forma, julgo pela procedência da impugnação e
exoneração do crédito tributário.
Ato contínuo, em seu Recurso, discorre sobre a origem do seu Ajuste a Valor Justo
(AVJ), a sua contabilização conforme CPC 28, menciona e transcreve dispositivos da Lei no
12.973/2014, criação de subconta para seu registro, cujo valor foi, em contrapartida, levado para
conta de patrimônio líquido, no caso a Reserva de Retenção de Lucro, no ano calendário de 2013.
Posteriormente, em 2015, distribuiu lucros provenientes de resultados anteriores e
do próprio exercício de 2015, aí incluídos “...os resultados da contabilização do AVJ efetuado no
ano-calendário de 2013, associado ao Complexo Imobiliário São Gonçalo.”
Discorre longamente sobre a não tributação dos referidos lucros, com citações ao
art.72 da Lei 12.973/2014 e art.10 da Lei 9.249/1995, além de que reitera que “...a legislação
aplicável ao AVJ da recorrente (art.66 da Lei 12.973/2014) vincula a tributação à realização do
ativo objeto do AVJ (São Gonçalo Shopping), sendo que não houve alienação, depreciação, baixa
ou qualquer outra forma de realização deste ativo.”
Contesta a posição da decisão recorrida em rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento, repetindo as alegações em seu recurso, bem como resume os argumentos
conclusivos da decisão recorrida para depois contestá-los e, neste sentido, reproduzo alguns itens
de seu recurso (os destaques pertencem ao original):
131. A despeito de sua importância na contabilidade, como parâmetro para
prestação de informação verdadeira ao mercado, em matéria jurídica, a
AVJ constitui mera estimativa. Não representa o efetivo custo de aquisição
de um determinado ativo, tampouco valor pecuniário pelo qual aquele
ativo possa ser trocado por seu titular.
[...]
137. Não há definição de “realização” na legislação tributária. A despeito
disso, pode-se dizer, de forma ampla, que “realização” constitui a
conversão de um ativo por outro, de natureza distinta, por meio de
determinado ato ou negócio jurídico que não é ato de sucessão universal
(ex. alienação, baixa) e, também, redução do valor de um bem ou direito
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
10
em decorrência do reconhecimento dos efeitos temporais (ex: amortização,
depreciação, exaustão). Na contabilidade, há “realização” de um ativo no
momento em que há um crédito no valor do ativo, em contrapartida ao
resultado, no todo (ex. alienação ou baixa) ou em parte (ex. amortização,
depreciação, exaustão).
[...]
141. Fiéis a esses conceitos os arts. 13 e 66 da Lei no 12.973/14 vincularam
a AVJ ao “ativo” que lhe é associado. A fim de neutralizar os efeitos da
reavaliação do ativo, o controle em subconta de AVJ correspondente é
realizado na mesma proporção daquele primeiro. Como resultado, as
hipóteses de realização consistem necessariamente nas operações que
importam em sua baixa ou cancelamento, total ou parcial, que se verifica
notadamente nos casos típicos de “depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa”.
142. Por sua vez, uma vez registrada, a AVJ deixa de guardar qualquer
relação com eventual lucro que tenha sido formado por ganho que ela
gerou. Na contabilidade, a reavaliação do ativo (no caso, uma propriedade
para investimento), se contrapõe a uma subconta específica, criada com a
finalidade única e exclusiva de neutralizar os efeitos daquela reavaliação.
Por essas razões, a relação dessa subconta de AVJ se estabelece apenas
com o “ativo” (bem) que lhe deu causa, e jamais com qualquer outro
elemento contábil, incluindo resultado de exercício ou reserva de lucros.
143. Portanto, o entendimento adotado pelo voto vencedor da r. decisão
recorrida, no sentido de que “em razão da neutralidade tributária, o
aumento do valor do ativo, hipótese tratada no presente processo, tem que
ser controlado em conta ou subconta específica de reserva no patrimônio
líquido” é desprovido de qualquer fundamentação.
144. De fato, não há qualquer dispositivo legal que estabeleça a obrigação
do contribuinte em controlar em uma subconta no patrimônio líquido a
parcela do AVJ registrado em resultado. Os arts. 13 e 66 da Lei 12.973/14
impõem, conforme ressaltado acima, somente a necessidade de subconta
vinculada ao ativo, sendo que a própria regulamentação da RFB (arts. 89,
97, 98, 103, 294, 295 e 300, da IN RFB 1700/2017) também destaca que a
subconta se refere a um ativo ou passivo (ou grupo de ativos e passivos),
não havendo qualquer referência à subconta adicional no patrimônio
líquido.
[...]
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
11
152. Especificamente em relação às normas fiscais que regem o tema, isto
é, arts. 66 (aplicável à recorrente) e 13, da Lei 12.973/14, não há qualquer
exigência de “subconta” ou controle em patrimônio líquido do referido
saldo e tampouco há dispositivo impondo a tributação no caso da
distribuição dos lucros decorrentes da referida prática contábil.
[...]
157. Por todo o exposto, diferentemente do que alega a r. decisão
recorrida, conclui-se que a distribuição de dividendos efetuada pela
Recorrente no ano-calendário de 2015 não teve qualquer impacto no saldo
do ativo referente ao Complexo Imobiliário São Gonçalo. Não houve
alienação ou realização deste ativo que implicasse na realização do AVJ
para fins de tributação, de modo que ele continua sendo controlado pela
sociedade, como sempre sucedeu desde sua constituição.
158. Como resultado, a equiparação pretendida pela fiscalização da
distribuição de dividendos como hipótese de realização de AVJ importou em
erro na apuração do fato gerador dos IRPJ/CSLL ora exigidos da Recorrente,
de modo que o lançamento originário deve ser cancelado.
159. Tanto é verdade o entendimento defendido pela Recorrente, que esse
foi exatamente a conclusão a que chegou a i. Relatora, que, em seu voto,
entendeu pela impossibilidade de se considerar a distribuição de lucros
realizada pela Recorrente como hipóteses de realização de AVJ. Por ser
esclarecedor, vejamos trechos do mencionado voto, em textual:
“De acordo com a autoridade lançadora a evidenciação em subconta está
corretamente registrada, ou seja, foi feito uma avaliação a valor justo a
época da vigência do RTT, no caso em questão um valor de ganho foi
gerado, e tal ganho foi demonstrado nas subcontas vinculada ao ativo
avaliado.
A legislação previu o diferimento da tributação com o devido registro em
subconta nos casos de avaliação a valor justo, em respeito ao próprio
conceito contido no CPC 46 ”(...) o preço que seria recebido pela venda de
um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma
transação não forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração”, assim, como não houve venda, nem o efetivo ganho não há
que se falar em tributação.
A evidenciação em subconta se faz necessária para controle fiscal e a
avaliação, para melhor gestão societária, vez que se atualizando o valor de
um bem ou direito, têm-se uma visão prospectiva e uma segurança maior
ao se comparar empresas de mesma atividade e como tal avaliação é
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
12
apenas uma perspectiva de um ganho ou perda em uma futura negociação,
não se pode tributar aquela renda para a qual não houve disponibilidade
econômica ou jurídica.
(...)
A distribuição de lucros, ainda que esteja incluído valores classificados
como ganhos por avaliação de ativos, não é uma forma de realização de
ativos, a realização se dá a medida que o bem perde seu valor contábil ou
que este seja convertido em renda, o que não houve no presente caso.
(...) não se pode dizer que tal distribuição é causa de realização do ativo
como defende a autoridade lançadora, o espírito do dispositivo que diferiu
a tributação do ganho de AVJ é atrelar tal ganho ao ativo que lhe deu
causa, assim, admitir pela realização é incorrer no mesmo erro de
fundamentação da autoridade autuante.
Sendo assim está correta a impugnante quando diz não ter havido sua
realização e desta forma, julgo pela procedência da impugnação e
exoneração do crédito tributário.”
[...]
161. Dessa forma, realização de ativo nunca poderia ser vinculada ao lucro
gerado no registro do AVJ, mas sim à eventual alienação, baixa,
depreciação, amortização ou exaustão do ativo que lhe deu causa.
162. Ante o exposto, resta claro que a distribuição de lucros realizada pela
Recorrente não configura hipóteses de realização do AVJ, na medida em
que não houve alienação do ativo. Pelo contrário, o ativo referente ao
Complexo Imobiliário São Gonçalo continua sendo controlado pela
sociedade Recorrente.
[...]
Acostado nos autos, as Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
13
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, tem-se nas peças de defesa do presente processo diversas
alegações de nulidades do lançamento, versando sobre matérias bem próximas daquelas matérias
típicas de mérito, tais como de (i) Erro na Identificação do sujeito passivo, (ii) Erro na
determinação da matéria tributável de IRPJ e de CSLL, (iii) Isenção na distribuição de dividendos e
(iv) violação de regras de diferimento da tributação do AVJ.
Entendo que a apreciação do litígio posto deve ser, inicialmente, dirigido ao foco da
questão fulcral, norteadora da acusação fiscal e ratificada pela decisão recorrida, para só então,
depois, se for o caso, de se adentrar em tais matérias.
É inegável que a discussão central gira em torno da realização ou não do Ajuste a
valor Justo (AVJ) de imóvel de propriedade da Recorrente, em situações em que o AVJ seja
utilizado para distribuição de lucros, o que, segundo a autoridade fiscal, acionaria de imediato o
gatilho da tributação, como no presente caso.
A questão em pauta nos remete diretamente ao artigo 13 da Lei no 12.973/2014,
citado no termo fiscal, que assim dispõe:
Seção V - Avaliação a valor Justo
Subseção I – Ganho
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo não será computado na determinação do lucro real desde que o
respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja
evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será
computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for
realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o §1o não será computado na determinação
do lucro real caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação,
amortização, exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma
prevista no caput, o ganho será tributado.
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar
redução de prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado
em período de apuração seguinte em que exista lucro real antes do
cômputo do referido ganho.
[...]
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
14
Deste dispositivo, pode-se perceber que o tratamento fiscal dispensado ao ganho
pela avaliação a valor justo (AVJ), segue na mesma trilha do extinto RTT, ou seja, a adoção do
critério de neutralidade fiscal para fins de apuração da base de cálculo de IRPJ e de CSLL.
As avaliações são efetivadas em determinados elementos do ativo ou passivo, ou
seja, em contas patrimoniais, e o aumento (ganho) no valor do ativo deve estar “...evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo....”.
Quando o ativo for realizado por qualquer das situações elencadas no art.13, o
aumento “(ganho) evidenciado por meio da subconta...” será computado na determinação do
lucro real.
O registro contábil do ganho e/ou perda do AVJ em subcontas vinculadas, nos
termos do art.13 e 14 da Lei 12.973/2014, respectivamente, é que permite o diferimento da
tributação, assim registrado pela Recorrente e reconhecido pela autoridade fiscal.
No caso dos autos, estamos lidando com a existência de ganho com avaliação a
valor justo (AVJ), de forma que seu registro contábil deve ser feito em uma subconta vinculada ao
ativo, cuja contrapartida do ajuste (ganho) será na demonstração do resultado e, em alguns casos,
diretamente no patrimônio líquido, notadamente na conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial.
Conforme relatoriado, a Recorrente promoveu diversos lançamentos contábeis
acerca dos registros pertinentes ao ganho, resultando, ao final (em 31/12/2013), que a
contrapartida do AVJ, inicialmente registrada em conta de resultado, foi transferida para uma
conta patrimonial, no caso, para a conta Reserva de Retenções de Lucros, no valor de R$
171.686.298,09, o qual foi distribuído aos acionistas da Recorrente, momento em que, segundo o
racional da autoridade fiscal, caracterizaria a realização do ativo e, desta forma, deveria ser
computado na determinação do lucro real.
Em planilha elaborada pela Recorrente, em atendimento à intimações fiscais,
verifica-se a existência de diversas distribuições de lucros desde o ano de 2013 até 2015:

Observe-se que o lucro apontado em 31/12/2013 contempla o ganho do AVJ,
tendo sido expurgado pela autoridade fiscal para fins de cálculo de sua matéria tributável:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
15

Assim, com os expurgos do resultado (positivo) do AVJ, o saldo de lucros
acumulados em 2015 seria de R$ 25.053.050,25, de forma que os lucros que ultrapassaram este
valor seriam, todos, do resultado proveniente do AVJ, daí a tributação dos valores considerados na
coluna Lucro AVJ Distribuído, após o reajustamento dos valores, para atender o racional da
autoridade fiscal: “...os ajustes à base de cálculo do Lucro Presumido devem ser tributados pelo
IRPJ e pela CSLL antes da distribuição dos valores descritos. Desta forma, faz-se necessário
reajustar os ajustes à base de cálculo para que o valor líquido acima descrito possa ser
distribuído.”
A recorrente contesta tal procedimento em seu recurso voluntário, item 4.1.b) Erro
na apuração da base de cálculo dos tributos exigidos Reajustamento efetuado pelo fisco é ilegal
e viola IN RFB no 1.700/17, entretanto, deixo aqui de fazer a devida apreciação, pois trata-se de
uma questão secundária e que provém do próprio mérito da autuação, qual seja, a realização do
AVJ advindo dos lucros distribuídos, daí se deve enfrentar primeiro a questão central do litígio.
É o que se passa a fazer.
Evidentemente que todos temos uma concepção do que seja o Ajuste a Valor Justo
(AVJ) de ativo, conceito surgido por aqui desde que o Brasil passou a adotar os IFRS, a linguagem
do mundo dos negócios então já acompanhada por centenas de países.
E sua grande repercussão é visível nas demonstrações financeiras, refletindo uma
mudança que possibilita uma melhor compreensão e análise das mesmas, pois muito comum que
ativos de variada ordem estivessem subavaliados desde a época de seu registro de custo de
aquisição, o denominado e conhecido custo histórico.
A seguir, algumas citações e transcrições de textos literários sobre o tema.
“Desde então, o valor justo passou a ser utilizado nas demonstrações
contábeis de entidades brasileiras. De certa forma, houve uma espécie de
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
16
quebra de paradigma no que se refere à ampla adoção do custo histórico
como mecanismo de mensuração contábil dos eventos empresariais. Ocorre
que a dinâmica dos negócios foi sendo modificada de modo tão célere que
a organização do custo histórico não mais refletia a realidade dos fatos e,
consequentemente, poderia comprometer o dever de reportar informações
de qualidade, que é inerente às demonstrações contábeis e esperado por
usuários da informação contábil, sejam estes acionistas ou stakeholders em
geral.” (Imposto de Renda – Lei n. 12.973/2014 – Comentada Vol.1 –
arts.1o a 30, de vários autores, Coordenador Marcos Vinicius Neder).
E relativamente à contabilização do AVJ, vimos que a Lei 12.973/2014, permaneceu
com a neutralidade tributária desde a época em que vigorava o RTT.
Ainda segundo a obra citada:
Tal neutralidade foi mantida pela Lei n. 12.973/2014, sobretudo nas regras
apresentadas pelos seus arts.13 e 14. Isso porque o AVJ, na sua acepção
contábil, espelha ganhos e perdas potenciais. Essas informações são de
extrema relevância para os usuários das demonstrações financeiras, pois
podem ajudá-los na tomada de decisão sobre investimentos,
financiamentos, entre outras operações econômicas.
O que se quer destacar é que são informações bem importantes, mas de cunho
societário e não tributário, uma vez que o ganho registrado nada mais representa do que um
ganho em potencial, uma mera expectativa, que pode ou não se tornar uma realidade econômica.
O ajuste a valor justo (AVJ), como consta no art.13 da Lei 12.973/2014, concentra-se
em elementos patrimoniais, com registros contábeis destacados por meio de subconta, vinculada
ao ativo, a qual serve para o devido controle de eventuais realizações do ativo gerador do ganho.
O foco está voltado para as demonstrações financeiras, as quais devem fornecer
informações sempre próximas da realidade do mercado e, no caso de ativo suscetível de avaliação
a valor justo, a mensuração deve gravitar em torno do valor de sua realização.
Neste sentido, a lúcida observação de Fernando Daniel de Moura Fonseca em sua
obra Imposto Sobre a Renda – Uma Proposta de Diálogo com a Contabilidade:
A relação entre passado e futuro: expectativas e valor justo
A perspectiva econômica
A questão central em torno do valor justo diz respeito aos seus
fundamentos, uma vez que ele está orientado pela busca por uma
informação contábil fidedigna, que possa orientar os seus usuários na
tomada de decisões.
[...]
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
17
Em razão disso, exige-se que boa parte dos ativos e passivos estejam
registrados com base no seu valor justo, aquele que mais se aproxima do
valor atual de realização, de modo que as demonstrações financeiras
efetivamente possam apresentar a melhor visão (true and fair view) acerca
da posição patrimonial de uma entidade em uma determinada data.
É de fundamental importância considerar que o valor justo é um ajuste
relacionado ao patrimônio (ativos e passivos), cuja contrapartida é
registrada em contas de resultado (receitas e despesas). Essa distinção
entre partida e contrapartida de um lançamento contábil é interessante
para evidenciar que o foco do valor justo é fazer com que os ativos e
passivos estejam registrados pelo seu valor de realização. Em outras
palavras, o ajuste a valor justo está centrado na figura do patrimônio da
entidade. De todo modo, como os referidos ajustes podem gerar uma
variação patrimonial, a estrutura conceitual determina o seu registro
diretamente no resultado, salvo as hipóteses em que há previsão expressa
de sua escrituração no patrimônio líquido.
Como visto, a estrutura conceitual básica de contabilidade atualmente
adota uma abordagem baseada no balanço patrimonial, o que torna
secundária a importância de uma definição mais apurada sobre o que
conceitualmente são receitas e despesas, que podem representar apenas a
contrapartida de aumentos ou diminuição de passivos.
[...]
Nessa linha, portanto, o valor justo está inequivocamente vinculado ao
patrimônio, justamente por representar o reconhecimento de que os
elementos patrimoniais podem ter o seu valor alterado, ainda que isso
não esteja ligado a uma transação.
[...]
[...] não se deve partir da hipótese de que o valor justo representa uma
visão econômica objetiva e correta do patrimônio de uma pessoa jurídica, o
que o colocaria como a melhor expressão da capacidade contributiva, apta
a ser capturada pelo legislador. Ao revés, resta evidente a sua
subjetividade, algo que não pode ser tolerado pelo direito tributário.
[...]
A perspectiva contábil
[...]
[...] a grande questão relacionada ao valor justo está na sua falta de
objetividade, em razão da elevada presença de probabilidades.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
18
[...]
Não há qualquer respaldo na ideia de que a contabilidade teria evoluído no
sentido de possuir métodos capazes de demonstrar o real valor do
patrimônio, uma espécie de leitura correta da realidade econômica, que
poderia ser tomada como referência pelo direito tributário, o que a
colocaria como a mais adequada forma de mensuração da capacidade
econômica manifestada por um determinado sujeito.
[...]
A perspectiva jurídica
[...] se as premissas adotadas pela economia e pela contabilidade admitem
a utilização do valor justo, ainda que existam diferentes abordagens acerca
da efetiva serventia desse modelo, para o direito tributário ele
simplesmente não pode ser admitido.
[...]
Essas considerações fazem com que todas as repercussões do valor justo
devam ser neutralizadas para fins de determinação da base de cálculo do
imposto de renda. Como bem destaca Casalta Nabais, o direito tributário
está preocupado com efetivas manifestações de capacidade contributiva,
cujo pressuposto é a ocorrência de um acréscimo de valor devidamente
realizado.
[...]
Exatamente.
Neste sentido é que o acréscimo patrimonial decorrente do ajuste a valor justo
(AVJ), então registrado em subconta vinculada ao ativo gerador do ganho (potencial de ganho) só
pode apresentar efeitos tributários quando da ocorrência de alguma realização, total ou parcial,
que atinja, entenda reduza, o valor patrimonial do ativo, algo que não ocorreu no caso dos autos.

Por razões simples e óbvias, o artigo 13 da Lei no 12.973/2014 permite o
diferimento da tributação dos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo, pois, conforme
considerações até aqui expostas, não existe um real e efetivo ganho, mas apenas uma expectativa
de que isso possa a vir acontecer, daí o acionamento de registros contábeis e/ou fiscais para
manter a neutralidade fiscal.
Assim, o ganho com ajuste a valor justo (AVJ) de propriedade para investimento,
por exemplo, registrado em conta de resultado será objeto de exclusão na apuração do lucro real,
ao passo que se o registro (contrapartida) do AVJ foi em conta patrimonial não sofrerá qualquer
ajuste na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
19

DA REALIZAÇÃO DO ATIVO GERADOR DO AVJ
Se o ativo gerador do acréscimo sofresse, por exemplo, uma depreciação, o
resultado contábil positivo (lucro) teria sofrido uma despesa de depreciação majorada, pois
incidente sobre o valor do ativo e do AVJ contabilizado em sua subconta, de forma que a fim de
neutralizar esta indevida majoração de despesas (depreciação indedutível do valor justo), surge a
tributação do AVJ, na forma de uma adição no cômputo do lucro real.
Se o ativo, como um todo fosse alienado, o valor de baixa do bem contemplaria o
seu valor original e o AVJ, sendo que um eventual ganho de capital seria inevitável e
indevidamente reduzido, caso a receita com a venda superasse o valor do ativo contábil, da conta
e da subconta.
Assim, o ganho do AVJ registrado na subconta do ativo seria oferecido à tributação
através de uma adição na apuração do lucro real.
Entendo que a realização do ativo gerador do AVJ deve provocar alterações em seu
registro no patrimônio da entidade, parciais (por meio de depreciação) ou totais quando de sua
alienação ou outra situação representativa da saída do bem do patrimônio.
No caso dos autos, o ativo gerador do AVJ não sofreu nenhum tipo de alteração,
permanecendo intactos os valores contábeis do ativo e da subconta vinculada, conforme consta
no Balancete da Recorrente:
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
20
Daí que discordo, data vênia, do racional da autoridade fiscal e da decisão
recorrida, quando apontam que a distribuição de dividendos de valores originários do AVJ, então
registrado em reservas de lucros, daria azo à realização do ativo e, portanto, deveria ser objeto de
tributação.
Entendo que a distribuição de lucros em pauta pode ter repercussões no âmbito do
direito societário, pois trata-se de um resultado contábil, sem ingresso de recursos ou acréscimo
patrimonial, de forma que pode suscitar discussões outras, como por exemplo, descapitalização da
empresa, mas não há transgressões na esfera do direito tributário.
Ainda, poderia se questionar se eventuais distribuições de lucros/dividendos sobre
ganhos contábeis estariam amparadas, também, da isenção de tributação, mas não no caso em
questão, uma vez que não ocorreu a realização do ativo gerador do AVJ, nos termos do art.13 da
Lei no 12.973/2014.
Em outro sentido, a preocupação na observação de Silvio Takahashi em seu artigo
Conceito de Valor Justo e Sua Aplicação nos Meios Contábil e Jurídico, da obra Controvérsias
Jurídico-Contábeis – Volume 2:
25.6 IMPLICAÇÕES DA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO NA DISTRIBUIÇÃO DE
DIVIDENDOS
Outro ponto importante diz respeito à distribuição de dividendos sobre a
avaliação a valor justo. Seria viável efetuar a distribuição aos acionistas,
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
21
tendo em vista o racional adotado para o não pagamento de tributos? Essa
questão também gera questionamentos, uma vez que a legislação
societária não é clara quanto à dedução do ganho da avaliação a valor
justo da base de cálculo dos dividendos.
Há um entendimento no sentido de que, se a avaliação a valor justo gerar
um ganho, o valor deveria computar a base de distribuição de dividendos,
embora muitas entidades venham alocando tal ganho como reserva de
lucro a realizar, no patrimônio líquido, para não haver um desembolso de
caixa que descapitalize a entidade. [...].
Dessa forma, parece que a legislação societária brasileira deveria explicitar
como a avaliação a valor justo deveria ser tratada para fins de distribuição
de dividendos.
Em suma, assiste razão a Recorrente quando, após todo seu arrazoado sobre o
litígio, arremata:
157. Por todo o exposto, diferentemente do que alega a r. decisão
recorrida, conclui-se que a distribuição de dividendos efetuada pela
Recorrente no ano-calendário de 2015 não teve qualquer impacto no saldo
do ativo referente ao Complexo Imobiliário São Gonçalo. Não houve
alienação ou realização deste ativo que implicasse na realização do AVJ
para fins de tributação, de modo que ele continua sendo controlado pela
sociedade, como sempre sucedeu desde sua constituição.
158. Como resultado, a equiparação pretendida pela fiscalização da
distribuição de dividendos como hipótese de realização de AVJ importou em
erro na apuração do fato gerador dos IRPJ/CSLL ora exigidos da Recorrente,
de modo que o lançamento originário deve ser cancelado.
É o que basta, de forma que afastada a premissa principal que sustentou o
lançamento em debate, restam prejudicadas as demais alegações do recurso voluntário.

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.393 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2019-39
22
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 990
DF CARF MF
Original